Tribunal: TJMT
Processo: 1002468-05.2019.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002468-05.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cláusula Penal, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.857.814/0001-09 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), NAREZI DE BRITO E VIEIRA DE BRITO LTDA - CNPJ: 20.535.684/0001-33 (RECORRIDO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. ALINE MORGANA BETTIO OAB: 6099/O(Narezi de Brito) KAMILLA PALU SASSAKI OAB: 16898/O (Maem)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002468-05.2019.8.11.0055 – Juizado Especial Cível de Tangará da Serra - MT.

RECORRENTE:
NAREZI DE BRITO E VIEIRA DE BRITO LTDA.

RECORRIDO:
MAEM ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA - ME.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE EMPRESARIAL – QUESTIONAMENTO QUANTO A PRESTAÇÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS COBRADOS NO ANO DE 2019 – DÚVIDA RAZOÁVEL – CONVENIÊNCIA DA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVALIAÇÃO DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável, deve ser oportunizada a parte a realização de prova testemunhal, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento pelos serviços de Assessoria de Contabilidade Empresarial impagos pelo período de maio de 2017 a setembro de 2019.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da improcedência da ação.

2.2. Do pedido contraposto.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da preliminar de nulidade da sentença.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que a parte recorrente alega que houve a suspensão parcial dos serviços em janeiro de 2019 e a partir de abril de 2019, o serviço foi suspenso, fato que justifica a dilação probatória requerida a fim de se aferir acerca da regularidade da cobrança do valor integral no ano de 2019, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante compôs a lide sem analisar tal pedido de dilação probatória, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

É dentro desse contexto jurídico-processual que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, tenho um olhar judicial diferente, notadamente, por me submeter à recomendação legal inscrita no art. 5.º da Lei n.º 9.099/95, assim escrito:

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Com efeito, penso que, por se tratar de partes litigantes desprovidas de qualquer conhecimento técnico-jurídico, é conveniente maior dilação probatória para melhor avaliação da verdade real debatida nos autos.

É, pois, importante, assinalar que, em razão do juizado especial cível estadual destinar-se a atender aos reclames do cidadão, pessoalmente, e por isso, permitir que o mesmo litigue sem assistência técnica, devem ser utilizadas ferramentas judiciais que permitam a investigação dos fatos trazidos a Juízo, com maior flexibilização das regras de instrução processual.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENT
O para o fim de acolher a preliminar meritória para o fim de reformar a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela para realização da audiência instrutória.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022